Tribunal: TJES
Processo: 5018958-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018958-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES LEAL SAD

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. REQUISITOS DA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, ao fundamento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “Ausente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência retorne sem recebimento, com anotação de ausência do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 exige a comprovação da mora como requisito imprescindível ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 72 e reafirmada no Tema Repetitivo n.º 1.132, estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

A formalidade legal imposta ao credor consiste na demonstração da remessa da notificação ao endereço contratual, não sendo necessário apurar as razões do eventual insucesso na entrega.

No caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço expressamente indicado no contrato como domicílio da devedora, o que satisfaz a exigência legal de comprovação da mora.

A anotação “Ausente” no aviso de recebimento não afasta a constituição em mora, porque o retorno da correspondência sem entrega é irrelevante quando comprovado o envio ao endereço contratual.

A mora, no regime do Decreto-Lei n.º 911/69, é ex re e decorre do simples vencimento da obrigação, tendo a notificação função meramente comprobatória.

A decisão agravada observa o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça e os precedentes do Tribunal de Justiça local, razão pela qual não se identifica probabilidade de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

2. É desnecessária a prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor ou por terceiro.

3. A devolução da notificação com anotação “Ausente” não impede a constituição em mora, desde que demonstrada a remessa ao endereço contratual.

4. Presentes os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69, mantém-se a liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72. STJ, REsp n. 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132). TJES, Agravo de Instrumento n. 5001983-13.2024.8.08.0000, rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 16.07.2024. TJES, Agravo de Instrumento n. 5005089-17.2023.8.08.0000, rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018958-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CLÁUDIA PATRÍCIA RODRIGUES LEAL SAD

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIA PATRÍCIA RODRIGUES LEAL SAD em razão da decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 5021820-18.2024.8.08.0012 ) ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S/A, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

A constituição em mora é requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, in verbis:

§ 2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, mas poderá o credor comprová-la por carta registrada com aviso de recebimento (AR), remetida ao endereço do devedor constante do contrato, ou por qualquer outro meio idôneo.

Tal exigência encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 72
: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente

O contrato de financiamento em questão refere-se a um veículo automotor garantido por alienação fiduciária.

A Agravante fundamenta sua irresignação no fato de a notificação extrajudicial ter retornado com a anotação "Ausente".

O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

In casu
, da análise dos autos de origem, verifica-se que a notificação para constituição em mora foi encaminhada para o endereço que consta expressamente do contrato firmado entre as partes como domicílio da devedora.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE. NÃO ENTREGUE. IRRELEVÂNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. 4. Devedor constituído em mora. 5. Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001983-13.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVEDOR AUSENTE. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO. MORA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ em sede de recurso repetitivo, o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora necessária ao deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. 2. Com base nesse recente entendimento do Tribunal da Cidadania, cujo julgamento ocorreu em outubro de 2023, o fato da notificação enviada ao endereço do contrato voltar com a observação de “destinatário ausente” não mais é empecilho para o deferimento da busca e apreensão em caráter liminar. 3. Efetivada a busca e apreensão, é forçosa a orientação no sentido de que o bem deve permanecer na comarca em que foi recolhido durante o prazo de purgação da mora. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005089-17.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

Nesse contexto, a mora, no âmbito do Decreto-Lei 911/69, é
ex re
, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento. A notificação tem caráter meramente comprobatório e a exigência legal considera-se cumprida com o simples envio da correspondência ao domicílio indicado no contrato.

Destarte, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao reputar presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar, encontra-se alinhada ao entendimento jurídico predominante sobre a matéria, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso neste ponto.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.